Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727829-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON MIRANDA NOGUEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ailton Miranda Nogueira contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “indeferimento da petição inicial”, proferida nos autos n.o 0710155-18.2025.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras/DF). As matérias devolvidas a esta Segunda Turma Cível consistem: (i) na presença (ou não) dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita; e (ii) na viabilidade (ou não) da determinação de emenda à petição inicial, para comprovação do requerimento administrativo dos documentos e eventual negativa do banco, a fim de justificar o interesse jurídico na exibição de documentos para a “ação de prestação de contas” (conforme a petição inicial) ou na produção antecipada de provas (conforme entendimento do e. Juízo de origem). Eis o teor da decisão ora revista: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos de IDs 235550966 e 236777307, verifico que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 15.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Extrai-se dos referidos documentos que a requerente aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado pelo autor, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em adição, mantenho a decisão de ID 236039335 pelos seus próprios fundamentos, devendo ser juntados documentos a fim de demonstrar o interesse jurídico no presente feito. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Com relação à assistência judiciária gratuita, a parte agravante sustenta que: (a) “juntou declaração de hipossuficiência (ID 235550960) e comprovou, mediante toda a documentação acostada aos autos (ids 236775544 ,236777298, 236777300 e 236777307 ), o elevado grau de endividamento pessoal e familiar, além de despesas fixas elevadas, de modo que a simples análise da sua renda bruta não revela sua real capacidade contributiva”; (b) “a simples percepção de renda superior a cinco salários-mínimos, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça, especialmente quando demonstrado que o autor arca com despesas regulares elevadas e está inadimplente com diversas obrigações financeiras”. Invoca precedentes do STJ. E, com relação à determinação de emenda à petição inicial para a juntada de requerimento administrativo prévio, o agravante alega que: (a) “a exigência de prévio requerimento administrativo não encontra amparo legal expresso, tampouco se trata de condição da ação nas hipóteses que envolvem a Ação de Exigir Contas, prevista nos artigos 550 e seguintes do CPC”; (b) “a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em se tratando de relação contratual já existente entre as partes, a parte interessada pode diretamente se socorrer do Judiciário, independentemente de esgotamento da via administrativa”; (c) “assim, a imposição de um requerimento administrativo prévio viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88), além de impor ônus processual desnecessário e não previsto em lei”; (d) “ademais, conforme pleiteado na peça vestibular, a presente demanda, trata-se de ação de prestação de contas combinada com danos morais, por incluir o nome do autor no rol dos inadimplentes, tendo o mesmo efetuado a devolução da entrega do veículo de forma amigável, mesmo assim a requerida incluiu o nome do mesmo no rol dos inadimplentes, tendo o mesmo quitado a dívida. O documento carreado no id 235550983,já demonstra a esfera administrativa, haja vista, referir-se a devolução amigável do veículo”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo (suspensão da exigibilidade das custas iniciais até o julgamento do recurso) e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária e para que “seja reformada a decisão agravada, afastando-se a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o regular prosseguimento da Ação de prestação de contas”. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno, primariamente, da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante, em decorrência do cargo de Escrivão de Polícia Classe Especial (Polícia Civil do Distrito Federal), aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 18.417,51, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 5.537,99, conforme se observa no último contracheque colacionado (abril de 2025 – id 235550966). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (extratos bancários de 02 a 09 de maio de 2025 – id 235550971; fatura de cartão de crédito – id 236777298; contas de água, luz e condomínio – id 236777300 e declaração de imposto de renda – id 236777307) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Entrementes é de se inferir que os contratos de empréstimos foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Sem prejuízo, em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se acerca da viabilidade (ou não) de cabimento de agravo de instrumento contra decisão de determinação de emenda à petição inicial, bem como a respeito da tempestividade do agravo de instrumento com relação à referida irresignação, uma vez que a decisão impugnada (id 236039335) teria sido disponibilizada em 20 de maio de 2025 (id 236532445), e o presente recurso foi interposto em 10 de julho de 2025. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator